Tribunal: TJSP
Processo: 1025660-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o acidente de trabalho, do qual decorreu a lesão reclamada, não vem devidamente comprovado no substrato fático e probatório dos autos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600179
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025660-53.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025660-53.2019.8.26.0053
Voto no 37.033
Apelação Cível no 1025660-53.2019.8.26.0053 - Voto no 37.033
Comarca: SÃO PAULO - 2a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1025660-53.2019.8.26.0053)
Apelante: LUCIANO DOS SANTOS
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO
MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - ACIDENTE DE
TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA.
“A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao
benefício acidentário se o acidente de trabalho, do qual
decorreu
a
lesão
reclamada,
não
vem
devidamente
comprovado no substrato fático e probatório dos autos”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Luciano dos Santos
contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário
sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou em
janeiro de 2017, quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o punho
esquerdo.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 67/71).
Instado a apresentar o rol de testemunhas, sob pena de preclusão,
o autor não se manifestou (páginas 91 e 95).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 119/122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025660-53.2019.8.26.0053
Voto no 37.033
Apelação Cível no 1025660-53.2019.8.26.0053 - Voto no 37.033
Inconformado, apela a autor pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequela decorrente do
acidente típico mencionado que efetivamente repercute na sua capacidade
laboral, de modo que faz jus ao benefício acidentário. Subsidiariamente,
pleiteia a conversão do julgamento em diligência para oitiva de testemunhas
(páginas 126/128).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 133).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De pronto, anoto não se cogitar de reabertura da fase instrutória
para oitiva de prova oral, porquanto, intimado no curso da demanda, a
apresentar rol de testemunhas o autor quedou-se inerte, perdendo assim a
oportunidade pela preclusão configurada (ver páginas 91/96).
No mais, tem-se por correto o desfecho dado à demanda.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões no punho esquerdo, cujas causas de
eclosão, segundo alega, estão relacionadas com o acidente típico narrado na
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025660-53.2019.8.26.0053
Voto no 37.033
Apelação Cível no 1025660-53.2019.8.26.0053 - Voto no 37.033
Não obstante, da análise dos elementos constantes nos autos o
que se infere é que, embora a perícia médica tenha apurado a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, não há prova segura e convincente
para o adequado estabelecimento do nexo infortunístico (ver inteiro teor do
laudo nas páginas 67/71).
De fato, não houve emissão de comunicação de acidente do
trabalho, tampouco a concessão administrativa de auxílio-doença de natureza
acidentária, inexistindo qualquer elemento, a não ser a alegação do próprio
autor, que possa sequer fazer alusão à ocorrência de acidente de trabalho.
Também, repito, não cuidou o autor de, no momento oportuno,
produzir ao longo do feito prova testemunhal para eventual demonstração do
fato.
Assim, em que pese o inconformismo do apelante, diante da não
comprovação do acidente típico noticiado, outro não poderia ser o desfecho
da demanda senão o decreto de improcedência.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.

LUIZ DE LORENZI
Relator